Tribunal: TJMT
Processo: 1085279-14.2024.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085279-14.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NARA LAIS AMORIM ASSUNCAO - CPF: 030.588.021-70 (RECORRIDO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), RESIDENCIAL CUIABA INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 36.451.438/0001-33 (RECORRENTE), LORRAN HENRIQUE MIRANDA GONTIJO - CPF: 117.618.686-83 (ADVOGADO), MAIS LAR IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 36.567.364/0001-03 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Acolho os Embargos Declaratórios. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho o voto quanto ao acolhimento da preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, porém por fundamento específico: os autos indicam que a CEF, após solicitar documentos complementares à empresa e receber seu envio, anuiu/aceitou a entrega da obra e, ainda assim, houve continuidade da cobrança de juros de obra. Tal circunstância evidencia atuação que supera a de mero agente financeiro, atraindo sua legitimidade passiva e, por consequência, a competência da Justiça Federal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. JUROS DE OBRA APÓS ENTREGA DAS CHAVES. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SENTENÇA ANULADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por MAIS LAR IMOBILIÁRIA LTDA e outra, contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condená-las à restituição dos valores pagos a título de “juros de obra” após a entrega das chaves e ao pagamento de indenização por danos morais. As recorrentes suscitam, preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça Estadual, ao argumento de que a cobrança da taxa de evolução de obra é realizada e gerida pela Caixa Econômica Federal (CEF), instituição financeira responsável pelo contrato de financiamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se a controvérsia relativa à cobrança e restituição da taxa de evolução de obra, em contrato de financiamento imobiliário firmado com a Caixa Econômica Federal, exige a inclusão da empresa pública no polo passivo, atraindo a competência absoluta da Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia versa sobre a legalidade da cobrança da taxa de evolução de obra após a entrega das chaves, encargo vinculado ao contrato de financiamento imobiliário firmado com a Caixa Econômica Federal.

O contrato de compra e venda e mútuo para construção demonstra que a CEF não atua como mera agente financeira, pois condiciona a liberação de recursos à medição e autorização de sua engenharia, acompanhando a evolução da obra.

O extrato financeiro evidencia que a gestão dos pagamentos, inclusive da taxa de evolução de obra, é realizada pela Caixa Econômica Federal, que figura como beneficiária dos valores questionados.

A jurisprudência reconhece a legitimidade passiva da CEF em demandas que discutem a cobrança de juros de obra quando sua atuação ultrapassa a de simples agente operador, configurando responsabilidade solidária com a construtora.

A eventual condenação à restituição dos valores ou declaração de ilicitude da cobrança exige a presença da CEF no polo passivo, caracterizando hipótese de litisconsórcio passivo necessário.

A presença de empresa pública federal na relação jurídica atrai a competência absoluta da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

Nos Juizados Especiais, o reconhecimento da incompetência absoluta impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, sendo incabível a remessa dos autos à Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A Caixa Econômica Federal é parte legítima para responder por cobranças relativas à taxa de evolução de obra quando atua na gestão do financiamento e no acompanhamento da construção, não se limitando à condição de mera agente financeira.

A presença de empresa pública federal no polo passivo configura litisconsórcio necessário e atrai a competência absoluta da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

Reconhecida a incompetência absoluta no âmbito dos Juizados Especiais, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; Lei nº 9.099/95, arts. 51, II, e 55; CDC, art. 47.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.534.952, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 14.02.2017; TRF-1, AG 1003697-07.2024.4.01.0000, Rel. Des. Fed. Carlos Augusto Pires Brandão, Quinta Turma, PJe 17.12.2024; TRF-1, AC 0001026-73.2016.4.01.3600, Rel. Des. Fed. Daniel Paes Ribeiro, Sexta Turma, PJe 27.09.2022; TRF-1, AC 0034468-28.2014.4.01.3300, Rel. Des. Fed. Daniel Paes Ribeiro, Sexta Turma, e-DJF1 12.05.2017; TRF-2, AC 0159342-71.2016.4.02.5116, Rel. Des. Fed. Reis Friede, 6ª Turma Especializada, j. 04.06.2018; TJMT, N.U 1088407-42.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 03.07.2025; TJMT, N.U 1026628-52.2025.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 14.10.2025; TJMT, N.U 1080349-50.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 31.10.2025; TJMT, N.U 1082439-31.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 09.06.2025.

RELATÓRIO

Vistos
.

Trata-se de recurso inominado interposto por MAIS LAR IMOBILIÁRIA LTDA e outra (id. 303689372) contra sentença proferida pelo Juízo de origem, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as empresas à restituição dos valores pagos a título de "juros de obra" após a entrega das chaves e o pagamento de indenização por danos morais (id. 303689371).

Em suas razões recursais, as empresas recorrentes sustentam, preliminarmente, dentre outros, a incompetência absoluta da Justiça Estadual, argumentando que a cobrança da "taxa de evolução de obra" é realizada e gerida exclusivamente pela Caixa Econômica Federal (CEF), instituição financeira responsável pelo contrato de financiamento (id. 303689372 – pág. 7).

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, razão pela qual dele conheço.

No caso em análise, embora a questão de fundo verse sobre direito do consumidor, verifica-se a existência de matéria de ordem pública que deve ser apreciada de ofício e que precede o mérito: a incompetência absoluta deste Juízo.

A controvérsia central dos autos reside na legalidade da cobrança debitada como "taxa de evolução de obra" (ou juros de obra) após a entrega das chaves do imóvel. O autor pleiteia a restituição dos valores pagos a esse título às empresas recorridas.

Contudo, observa-se que, nos casos de compra e venda de imóvel na planta financiados pelo sistema habitacional, o responsável por cobrar, gerir e receber a referida taxa é o banco financiador, conforme estipulado no contrato de financiamento imobiliário.

Compulsando os autos, verifica-se no ID 303689364 o "Contrato de Compra e Venda de Terreno e Mútuo para Construção", firmado com a Caixa Econômica Federal (CEF). Igualmente, o extrato financeiro juntado no ID 303688394 demonstra que a gestão dos pagamentos, incluindo a taxa de evolução de obra, é realizada pela referida empresa pública.

A atuação da CEF, neste cenário, não se limita à de mero agente financeiro. Conforme cláusulas contratuais (ex: Cláusula 4.14.1 do contrato, id. 303689364 – pág. 7), a liberação de recursos e a aferição da evolução da obra dependem de medição e autorização da engenharia da própria Caixa.

Desse modo, é solidária a responsabilidade da empresa pública com os requeridos, porquanto a participação dessa última ultrapassou os limites de mero agente operador do financiamento.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do Tribunal Regional Federal:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). ATRASO DA OBRA. COBRANÇA DE JUROS DE OBRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A CONSTRUTORA E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que excluiu a Caixa Econômica Federal da lide e declinou a competência para processar e julgar o feito a uma das varas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). 2. A jurisprudência tem reconhecido a legitimidade solidária da construtora e da instituição financeira para responder, nos casos de atraso na entrega da obra, quando a participação dessa última ultrapassar os limites de mero agente operador do financiamento para aquisição do bem. Nesses casos, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a legitimidade da Caixa Econômica Federal dependerá do papel que irá exercer na execução do contrato, de forma que deverão ser analisados os seguintes critérios: i) a legislação disciplinadora do programa de política habitacional; ii) o tipo de atividade por ela desenvolvida; iii) o contrato celebrado entre as partes e iv) a causa de pedir. Nesse sentido: REsp 1534952, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 14/02/2017. 3. Na espécie dos autos, a análise do contrato de financiamento celebrado entre a partes revela que a atuação da empresa pública federal é mais ampla, atuando como fiscalizadora da obra e responsável para acompanhar sua evolução dentro dos prazos contratualmente previstos, bem como responsável por adotar medidas necessárias à sua conclusão. 4. A Instituição Financeira (Caixa Econômica Federal) também é parte legítima para figurar na lide diante de pedido referente a cobrança da taxa de evolução de obra, por se tratar de despesa relativa ao financiamento. 5. Agravo de instrumento provido. (TRF-1-AG 1003697-07.2024.4.01.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, TRF1 - QUINTA TURMA, PJe 17/12/2024 PAG.)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. DEMORA NA ENTREGA DO IMÓVEL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SENTENÇA ANULADA. MÉRITO DA AÇÃO JULGADO COM BASE NO ART. 1.013, §§ 1º E 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. SOLIDARIEDADE ENTRE A CONSTRUTORA E A CEF. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDOS PROCEDENTES. (...) 4. Hipótese em que, tratando-se de contrato de mútuo, vinculado ao PMCMV, instituído pela Lei n. 11.977/2009, a legitimidade da CEF, portanto, deve ser reconhecida, pois a sua atuação não se limitou à de mero agente financeiro, já que a liberação dos recursos destinados à construção do empreendimento imobiliário estava sujeita a acompanhamento de engenheiro por ela designado, constando da cláusula terceira que a prorrogação do cronograma de construção estaria sujeito à análise técnica e autorização da CEF, cabendo ao agente financeiro, ainda, o acompanhamento da obra, por meio engenheiro da referida instituição, conforme cláusula quinta, parágrafo nono, alíneas i e k. 5. É certo que, nesses contratos, há cláusulas que podem causar dúvida a respeito da responsabilidade do agente financeiro pelo atraso na entrega do imóvel. Contudo, diante da leitura conjunta das cláusulas do contrato, é possível concluir que, de fato, a CEF detém a responsabilidade solidária com a construtora, pelo acompanhamento da construção, inclusive quanto à aceitação de justificativas da referida empresa quanto ao retardamento e paralisação da obra, até mesmo por imperativo previsto no art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual, as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, aplicável ao caso dos autos (Súmula 297/STJ). 6. Oportuno ressaltar que a responsabilidade da CEF pelo atraso na entrega do imóvel é solidária com a construtora (AC 0004767-52.2015.4.01.3311, Desembargadora Federal Daniele Maranhão Costa, Quinta Turma, e-DJF1 de 25.10.2019), não havendo, portanto, que falar em incompetência da Justiça Federal para julgar o feito. (...) (TRF1 - AC 0001026-73.2016.4.01.3600, DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, TRF1 - SEXTA TURMA, PJe 27/09/2022 PAG.)

CIVIL. PROCESSO CIVIL. SISTEMA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO (SFI). IMÓVEL EM FASE DE CONSTRUÇÃO. LEGITIMIDADE DA CEF. TAXA DE CONSTRUÇÃO. INDEVIDA A SUA INCIDÊNCIA APÓS O PRAZO PREVISTO PARA A ENTREGA DA OBRA, OBSERVADO O PRAZO DE TOLERÂNCIA. 1. A CEF é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se discute a cobrança dos juros de construção, pois é dela a responsabilidade por sua cobrança, sendo dela, também, a incumbência de iniciar a amortização da dívida após o término da fase de construção. (...) (TRF-1 - AC: 00344682820144013300 0034468-28.2014.4.01.3300, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2017, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 12/05/2017 e-DJF1)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. SFH. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. ENCARGO COM PREVISÃO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE CEF. AUSENTES AS CONDIÇÕES PARA IMEDIATO JULGAMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (...) 5. Analisando o negócio jurídico celebrado entre os mutuários com a CEF, constata-se que a cobrança da "taxa de evolução de obra" possui previsão contratual, motivo pelo qual qualquer questionamento sobre o prazo da sua incidência acarreta a legitimidade da empresa pública. 6. Sentença que deverá ser anulada, com o consequente retorno dos autos para o regular prosseguimento do feito. 7. Recurso provido. (TRF-2 - AC: 01593427120164025116 RJ 0159342-71.2016.4.02.5116, Relator: REIS FRIEDE, Data de Julgamento: 04/06/2018, 6ª TURMA ESPECIALIZADA)

Nesta toada também é a jurisprudência da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso acerca da matéria:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. ENTREGA NO PRAZO. CONTINUIDADE DA COBRANÇA “JUROS DE OBRA”. PEDIDO DE REEMBOLSO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DOS RECURSOS. SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3- O repasse dos "juros de obra", ou “juros de evolução da obra”, ou “taxa de evolução da obra”, ou outros encargos equivalentes após a entrega das chaves do imóvel constitui ato ilícito. Contudo, conforme se verifica do documento juntado pela parte Recorrente (...), a Caixa Econômica Federal, foi a parte beneficiada com os valores. Desse modo, cabe ao Recorrente, diante da alegação de falta comunicação tempestiva pelas Recorridas/Reclamadas a Caixa Econômica Federal, incluir no polo passivo a referida instituição financeira, também, no polo passivo, oportunizando o contraditório e ampla defesa, para assim desvendar que falhou, na prestação do serviço. Diante da necessidade de inclusão de Instituição Financeira Federal, torna-se, nítida a incompetência dos Juizados Especiais Estaduais, por previsão Constitucional (art. 109, inciso I da CF). Desse modo, há de se extinguir o feito, sem resolução do mérito. (...) (N.U 1088407-42.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/07/2025, Publicado no DJE 03/07/2025).”

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUROS DE OBRA. COBRANÇA APÓS ENTREGA DAS CHAVES. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO (...) 4. Os documentos demonstram que a Caixa Econômica Federal foi a beneficiária dos valores questionados, por ser a gestora dos recursos do financiamento. 5. A eventual condenação em devolução dos valores ou reconhecimento de ilicitude na cobrança exige a presença da Caixa Econômica Federal no polo passivo, configurando hipótese de litisconsórcio necessário. 6. A presença da Caixa Econômica Federal atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. (...) (N.U 1026628-52.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 25/10/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. COBRANÇA DE JUROS DE OBRA (“TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA”). CONTRATO DE FINANCIAMENTO VINCULADO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE JURÍDICO DA EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em demandas que envolvam a cobrança ou restituição de juros de obra, a Caixa Econômica Federal deve integrar o polo passivo, atraindo a competência da Justiça Federal (CF, art. 109, I). (...) (N.U 1080349-50.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: A Caixa Econômica Federal é parte legítima para responder por cobranças relativas à taxa de evolução de obra, previstas em contrato de financiamento imobiliário. A presença de ente federal na relação jurídica atrai a competência absoluta da Justiça Federal, conforme o art. 109, I, da Constituição Federal. A extinção do processo sem resolução de mérito, por incompetência absoluta, é cabível nos Juizados Especiais quando a demanda extrapola sua competência material. (...) (TJMT-N.U 1082439-31.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025)

Diante desse contexto, a sentença deve ser anulada, porquanto proferida por juízo absolutamente incompetente para o exame da matéria, tendo em vista a necessidade de inclusão de instituição financeira pública federal (Caixa Econômica Federal) no polo passivo da lide.

Nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, o reconhecimento da incompetência absoluta impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, não sendo cabível a remessa dos autos à Justiça Federal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e ACOLHO A PRELIMINAR para reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Por conseguinte, ANULO A SENTENÇA recorrida e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, pois a recorrente logrou êxito no recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95, a contrario sensu).

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026